Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-42.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008459-42.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 281/2024, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Barra do Garças, no valor de R$ 24.304,74, sob alegação de ausência de requisitos legais e nulidade do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais, especialmente quanto à indicação do fundamento legal específico do débito; (ii) estabelecer se eventuais elementos externos, como o processo administrativo, podem suprir eventual deficiência do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter indicação precisa e individualizada do fundamento legal do débito, nos termos do art. 202, III, do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

4.

A mera menção genérica à multa administrativa aplicada pelo PROCON não supre a exigência de indicação expressa do dispositivo legal violado, comprometendo a certeza e liquidez do título.

5.

A ausência de fundamento legal específico configura vício material, e não mera irregularidade formal, tornando a CDA inválida como título executivo extrajudicial.

6.

A deficiência intrínseca da CDA não pode ser suprida por documentos externos, como peças do processo administrativo, sob pena de violação ao regime jurídico da execução fiscal.

7.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a ausência de indicação do fundamento legal na CDA constitui vício insanável, impondo sua nulidade.

8.

A nulidade da CDA acarreta a inexistência de título executivo válido, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação específica do fundamento legal do débito na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável que compromete sua validade.

2.

A menção genérica à origem do débito ou a remissão ao processo administrativo não supre a exigência legal de fundamentação da CDA.

3.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa implica a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º; CPC, arts. 485, IV, 487, I, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024; TJMT, AI nº 1032868-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica, BB Administradora de Consórcios S.A. contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os Embargos a Execução Fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 281/2024.

O Apelante sustenta,
em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto a Certidão de Dívida Ativa não observa os requisitos legais indispensáveis à sua validade, uma vez que se limita a indicar genericamente a imposição de multa administrativa, sem descrever de forma individualizada a conduta infracional, o dispositivo legal violado, a data da infração e os critérios utilizados para fixação do valor da penalidade, o que comprometeria a certeza e liquidez do título e inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que não houve comprovação da regularidade do processo administrativo sancionador, inexistindo demonstração de notificação válida quanto ao auto de infração, abertura de prazo para defesa e intimação da decisão final, o que configuraria violação ao devido processo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, com o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e consequente extinção da execução fiscal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que originou a penalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a pessoa jurídica, BB Administradora de Consórcios S.A. insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução Fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 281/2024.

Extrai-se dos autos que o Município de Barra do Garças, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face
BB Administradora de Consórcios S.A
, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº
. 281/2024
, referente a multa aplicada pelo PROCOM, no valor atualizado à época da propositura da ação era de R$ 24.304,74 (vinte e quatro mil e trezentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Citada, a empresa executada, opôs Embargos a Execução, alegando a nulidade da CDA por ausência de discriminação da origem, natureza e composição do débito, o que compromete a certeza e liquidez do título e inviabiliza a defesa.

Sustentou, ainda, a inexistência de notificação válida, invalidando o lançamento e a inscrição em dívida ativa.

O Magistrado singular, julgou improcedentes os Embargos a Execução, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] No que se refere à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, dispõe o artigo 2º, § 6º, da Lei nº 6.830/80 que a certidão conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. O § 5º do mesmo dispositivo elenca os requisitos obrigatórios do termo de inscrição, os quais incluem a identificação do devedor, o valor originário do débito, a forma de cálculo dos juros e encargos, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como a indicação do processo administrativo.

Da análise da CDA, verifica-se que o título contém todos os elementos legalmente exigidos, inexistindo vício capaz de afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que lhe é conferida.

A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez atendidos os requisitos legais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de validade, incumbindo ao embargante a comprovação de eventual

irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de ausência de indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida não merece acolhimento, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa faz expressa referência à multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, com indicação da legislação que embasa a penalidade, bem como do processo administrativo que lhe deu origem. Ademais, o título executivo discrimina o valor da multa imposta, o que se mostra suficiente para a identificação do débito e para o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo à parte embargante, sendo suficientes as informações constantes do título executivo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da CDA.

No que se refere à alegação de ausência de notificação no âmbito do processo administrativo, verificasse que o argumento não merece acolhimento. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente à página 56 do ID nº 194438700, consta a ciência da instituição financeira acerca da autuação e da penalidade aplicada pelo PROCON Municipal, o que evidencia que o administrado teve conhecimento do procedimento instaurado.

Ressalte-se que, para a validade do processo administrativo sancionador, não se exige formalismo exacerbado, mas sim a comprovação de que a parte foi cientificada dos atos praticados e teve a possibilidade de se manifestar, o que se verifica no caso concreto. A ciência do auto de infração e da penalidade aplicada é suficiente para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, eventual alegação genérica de ausência de notificação, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não é apta a ensejar a nulidade do procedimento administrativo ou da Certidão de Dívida Ativa, sobretudo quando demonstrado que a parte teve acesso às informações essenciais do débito e à via administrativa para impugná-lo.

Dessa forma, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade da CDA por suposta ausência de notificação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal. [...]”

Contra essa sentença, a pessoa jurídica, interpôs este Recurso de Apelação.

Como consignado no relatório, a controvérsia cinge-se à verificação da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 281/2024, que embasa a execução fiscal ajuizada pelo Município de Barra do Garças, especialmente quanto à observância dos requisitos legais indispensáveis à sua constituição.

Da análise detida dos autos, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo singular, verifica-se que o título executivo não atende às exigências previstas no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, porquanto não indica, de forma precisa e individualizada, o fundamento legal da cobrança que embasa a constituição do crédito tributário.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa limita-se a mencionar, de maneira genérica, a imposição de multa administrativa decorrente de atuação do PROCON, sem, contudo, apontar expressamente o dispositivo normativo supostamente violado, tampouco a base legal específica que sustenta a exigibilidade da penalidade. Tal deficiência não se revela como mera irregularidade formal, mas sim vício material que compromete a própria constituição do crédito tributário, na medida em que impede a aferição da legalidade da cobrança e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

É cediço que a CDA, enquanto título executivo extrajudicial, deve conter todos os elementos necessários à identificação da obrigação, inclusive a indicação do fundamento legal específico do débito, sob pena de se esvaziar sua presunção de certeza e liquidez. A omissão desse requisito essencial retira do título sua aptidão para aparelhar a execução fiscal, tornando-o juridicamente inválido.

Nesse contexto, não prospera a tese de que a menção genérica à multa administrativa ou a remissão a processo administrativo seriam suficientes para suprir a ausência de indicação da base normativa do crédito.

A jurisprudência deste Tribunal, é firme no sentido de que a indicação clara e específica do fundamento legal constitui requisito indispensável da CDA, cuja ausência configura vício insanável, não passível de convalidação por documentos externos ou posteriores. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (TJMT. RAI 1026971-22 .2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 28/05/2024. Publicação: 07/06/2024). Negritei.

Importante destacar, ainda, que sobre a questão em voga esta Câmara Julgadora já se manifestou, recentemente, em julgamento de minha relatoria. Confira:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO PRINCIPAL. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1385/2025, em execução fiscal movida em face da empresa Na Brasa Hamburgueria e Espetaria Ltda., extinguindo parcialmente o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do fundamento legal específico do débito tributário na CDA configura vício material suficiente para ensejar sua nulidade e a extinção parcial da execução, ainda que sem citação da parte executada e sem prévia provocação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A ausência de menção à norma legal que fundamenta o crédito principal na CDA compromete a validade da inscrição e viola o art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da L. 6.830/1980, configurando vício material e não mera irregularidade formal.

4. O vício identificado impede a constituição válida do crédito tributário e, portanto, a sua exigibilidade por via executiva, tornando insubsistente a CDA como título executivo extrajudicial.

5. A substituição ou emenda da CDA nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF, não se aplica a hipóteses em que a correção implicaria a reformulação do próprio lançamento, o que é vedado pela jurisprudência.

6. A declaração de nulidade pelo juízo, antes da citação, não configura decisão surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública que impede o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A omissão do fundamento legal do débito principal na Certidão de Dívida Ativa configura vício material insanável, que compromete sua validade como título executivo.
2. A extinção parcial da execução fiscal, por ausência de título válido, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que antes da citação da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; L. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 28.05.2024. (TJMT. RAI 1032868-60.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 17/10/2025. Publicação: 17/10/2025). Negritei.

De igual modo, eventual juntada de peças do processo administrativo ou de comprovantes de ciência do contribuinte não tem o condão de suprir a deficiência intrínseca do título executivo, pois a validade da CDA deve ser aferida a partir de seus próprios elementos constitutivos. Admitir o contrário implicaria admitir a complementação do título por elementos estranhos à sua formação, em afronta ao regime jurídico da execução fiscal.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal não preenche os requisitos legais exigidos, sendo, portanto, nula, o que acarreta a ausência de título executivo válido e inviabiliza o prosseguimento da execução.

Assim, a sentença recorrida, ao afastar a alegação de nulidade e julgar improcedentes os embargos à execução, merece reforma, a fim de reconhecer a invalidade da CDA e determinar a extinção do feito executivo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 281/2024 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal dela decorrente.

Condeno o ente exequente, ora Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026